Tribunal: TJMT
Processo: 1014226-78.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014226-78.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ADRIANO PEREIRA SANTANA - CPF: 058.663.491-67 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEODATO DE SOUZA LEMOS JUNIOR - CPF: 090.905.328-62 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA BRANCA] - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME E PERICULOSIDADE DO PACIENTE - EMPREGO DE FACA - ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL - ORIENTAÇÃO DO STJ - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT -

PREDICADOS PESSOAIS -
SEGREGAÇÃO PREVENTIVA - DESCONSTITUIÇÃO - PACIENTE RESPONDE A AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS - REITERAÇÃO DELITIVA - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA -

ACORDÃO DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA
SUBSTITUIR
A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

O fato de a tentativa de roubo ter sido praticada com empego de arma branca, não justifica, em si, a segregação cautelar da paciente, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no HC 651.286/SC).

O juízo valorativo sobre a gravidade do crime e/ou periculosidade do paciente, com descrição de circunstâncias inerentes às elementares do tipo penal
, “não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, se desvinculada de qualquer fator concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 312”
(STJ, HC nº 175.493/SP).

“Deve ser substituída por
medidas

cautelares
alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada equivocadamente e sem fundamento para garantia da ordem pública, porquanto demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela e falta de amparo legal, uma vez, que a conduta, em tese, perpetrada pelo paciente não
extrapolou
os limites do tipo penal supostamente infringido, além de ser portador de predicados pessoais favoráveis, exigindo-se, destarte, a
fixação
de
medidas cautelares
diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282 § 6º, c/c art. 319, do CPP, com o objetivo apenas de evitar a
reiteração
de crimes.”
(TJMT, N.U 1008520-22.2018.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014226-78.2021.8.11.0000 - COMARCA DE

SORRISO

IMPETRANTE(S):

LUCIANA DECESARO GALEAZZI – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

ADRIANO PEREIRA SANTANA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de

ADRIANO PEREIRA SANTANA

contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos

autos de

incidente processual (PJe NU 1007518-86.2021.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de roubo majorado [pelo emprego de arma branca] - art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do CP - (fls. 19/30).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a prisão cautelar ofenderia o princípio da homogeneidade; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (fls. 4/16), com documentos (fls. 17/55).

O pedido liminar foi indeferido pela i. Desª. Serly Marcondes Alves, em plantão judiciário (fls. 58/60).

O Juízo singular prestou informações (fls. 84/85).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Roubo majorado tentado – Prisão preventiva – Requestada a concessão de liberdade provisória ao paciente – Alegada ausência de fundamentação – Descabimento – Necessária a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública – Gravidade em concreto da infração penal, consubstanciada no modus operandi empregado na ação – Segregação cautelar fundamentada – Violação ao princípio da homogeneidade – Inocorrência – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – fls. 88/97).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.8.2021, o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, em plantão judicial, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante nos seguintes termos:

“Examinando detidamente os elementos colhidos no presente feito e a sistemática dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, constato que a decretação da prisão preventiva do flagrado ADRIANO PEREIRA SANTANA é medida que se impõe. [...]

In casu, os indiciados encontram-se preso pela prática, em tese, do crime de roubo tentado, com o emprego de arma branca, o que, aliado a outros

fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social. [...]

Da análise do modus operandi da ação empreendida por ele constato a sua patente periculosidade e ousadia. [...]

Eis trecho do depoimento da vítima (ID 62498670):

“QUE transitava pela avenida Santa Maria, momento em que foi surpreendido, por ADRIANO PEREIRA SANTANA, que estava de bicicleta, e se colocou ao lado da porta do motorista, e tentou dizer “PERDEU” com uma faca de cabo preto em punho; QUE ADRIANO disse “PER...” claramente iria dizer perdeu, mais se impressionou, no momento em que viu o declarante; QUE para se defender jogou o carro na direção da bicicleta do suspeito; QUE parou o carro, e correu atrás do suspeito; QUE recebeu ajuda de um guarda municipal de trânsito, que acompanhou o suspeito até a chegada da polícia; QUE estando nesta delegacia, reconhece o suspeito ADRIANO PEREIRA SANTANA, como sendo o homem que tentou lhe roubar nesta manhã, utilizando uma faca.”

Não fosse a reação da própria vítima e a rápida atuação da polícia, o investigado teria logrado êxito no intento. [...]

Dessa forma, é de se notar que a conduta do indiciado é impulsiva e desmedida, porquanto supervalora os bens matérias em detrimento da vida alheia, o que denota não haver respeito por ela, tampouco demostram ter temor para com as possíveis consequências de seus atos.

Nesse passo, nenhuma das cautelares diversas da prisão são hábeis a resguardar a aplicação da lei penal, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal.

Isso porque, não se descarta a possibilidade de que o indiciado venha a coagir as testemunhas que presenciaram os fatos, ou que se evada do distrito da culpa, tomando rumo incerto se escondendo em fazendas e matas de difícil acesso, com vistas a se esquivar da lei penal.

Assim, é da análise do modus operandi da ação empreendida pelo meliante, que se constata a sua patente periculosidade e ousadia.

Ao que se dessume, guardadas as limitações do início do conhecimento, praticou o crime em poder de arma branca, com o fito de acrescentar em seu patrimônio pessoal a res furtivae. [...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ADRIANO PEREIRA SANTANA, a fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, o que faço com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.”
(Bruno César Singulani França, juiz de Direito - fls. 19/30)

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública ao considerar a gravidade do crime e a periculosidade

do paciente, o qual
“estava de bicicleta, e se colocou ao lado da porta do motorista e tentou dizer “PERDEU” com uma faca de cabo preto em punho”
, momento no qual a vítima a
“jogou o carro na direção da bicicleta do suspeito”
.

Todavia, as circunstâncias da tentativa de roubo ter sido praticada com empego de arma branca não justifica, em si, a segregação cautelar da paciente, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no HC 651.286/SC - Relator: Min.

João Otávio de Noronha, 13.5.2021).

Outrossim, o juízo valorativo sobre a gravidade do crime e/ou periculosidade do paciente, com descrição de circunstâncias inerentes às elementares do tipo penal
, “não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, se desvinculada de qualquer fator concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 312”
(STJ, HC nº 175.493/SP - Relator: Min. Gilson Dipp - 5.3.2012).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara decidiu:

“HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO [...] - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR - ORDEM CONCEDIDA. A prisão preventiva amparada tão somente na gravidade do delito, sem a demonstração de que a liberdade ao paciente colocará em risco a ordem pública ou a instrução criminal, configura constrangimento ilegal.”
(HC 101432/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 31.8.2015)

“
HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - PRISÃO PREVENTIVA - [...]
se a decisão na qual foi decretada a medida segregatícia não apresenta elementos concretos demonstrativos da possibilidade do indivíduo causar qualquer transtorno à ordem pública, à conveniente instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem econômica, deve-se afastar a imposição do cárcere, em razão da ofensa ao disposto no art. 93, inc. IX, da CF, configurando o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente por ausência de fundamentação idônea.”
(HC N.U 1000504-16.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 22.2.2017)

No caso, o paciente é primário (
www.tjmt.jus.br
,
siap.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
) e possui endereço certo no distrito da culpa [
“Rua Cupuaçu, nº. 89, Bairro Colinas, Sorriso/MT”
].

Nesse contexto, impõe-se desconstituir a segregação preventiva do paciente, por ausência de fundamentação.

Não obstante, afigura-se pertinente a imposição de medidas cautelares alternativas ao se considerar que o paciente responde a ação penal por tráfico de drogas (PJe 0003606-06.2018.8.11.0040/Comarca de Sorriso/MT), a caracterizar reiteração delitiva.

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“
Deve ser substituída por
medidas

cautelares
alternativas
, a prisão preventiva do paciente, decretada equivocadamente e sem fundamento para garantia da ordem pública, porquanto demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela e falta de amparo legal,
uma vez, que a conduta, em tese, perpetrada pelo paciente não
extrapolou
os limites do tipo penal supostamente infringido
, além de ser portador de predicados pessoais favoráveis, exigindo-se, destarte, a
fixação
de
medidas cautelares
diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282 § 6º, c/c art. 319, do CPP,
com o objetivo apenas de evitar a
reiteração
de crimes
.”
(N.U 1008520-22.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda 17.9.2018 - grifado)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão pelas medidas cautelares de:
1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, II, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021